Tribunal: TJES
Processo: 5002556-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002556-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANA PEREIRA DO CARMO VENIALI
AGRAVADO: ALOISIO PEREIRA MELO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
LUCIANA PEREIRA DO CARMO

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2355947)

em razão da
DECISÃO
(id. 2355956) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ
,
nos autos da
A
ÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRANSITO
(Processo nº 0000276-22.2020.8.08.0005)
proposta por
ALOISIO PEREIRA MELO E JEAN MELO DE LIMA

em face dos Recorrentes
,
cujo
decisum
indeferiu a denunciação da lide em relação ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER/ES e à Empresa MADEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

A Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No mérito, sustenta que
“o trecho da Rodovia ES-297 onde ocorreu o acidente, é via sob responsabilidade da Administração Pública do Estado do Espírito Santo, a qual tem por obrigação a manutenção das condições mínimas de tráfego, especialmente quando em obras, onde o risco de acidentes e perdimento de vidas humanas aumenta consideravelmente”.

Alega que
“as obras que estavam sendo realizadas na Rodovia
encontravam-se
“sob administração do Estado do Espírito Santo e execução da empresa A Madeira Indústria e Comércio Ltda., sob supervisão do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que confira provimento ao recurso, para deferir a Denunciação da Lide do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES e de MADEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Decisão (id. 2780876), indeferindo o efeito suspensivo.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta, a teor da Certidão (id. 3675491).

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2780876), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se extrai das peças que instruem este recurso, os Recorridos propuseram AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO em face da Recorrente, narrando que “
no dia 03/07/2020, o autor, Aloísio Pereira Melo, tio do segundo autor, quando trafegava de Apiacá (ES) para Bom Jesus do Norte (ES), foi envolvido em acidente de trânsito quando levava sua genitora ao médico, conforme Boletim de Ocorrência nº 42662112 (em anexo). Importa informar que quando o autor, em seu trajeto, chegava no trevo de Bom Jesus do Norte (ES), fora surpreendido por um veículo WW GOL conduzido pela ré que veio em sua direção, ou seja, na contramão, vindo a atingir seu automóvel
” (id. 2355955, p. 02).

Deste modo, a Recorrente, uma vez citada, apresentou Contestação, na qual postulou a Denunciação da Lide sob a premissa de que
“a presente Contestante, por força de lei, tem o direito regressivo contra os Denunciados A MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-DER-ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, caso venha a ser condenada na presente ação, é indispensável a denunciação à lide, para que tenha ampla defesa e contraditório no feito, respeitando-se o devido processo legal, conferindo-se constitucionalidade processual, nos termos do art. 5°. LIV e LV, da Constituição da República”
.

A propósito da pleiteada Intervenção de Terceiros, o Magistrado de Primeiro Grau a indeferiu por meio da Decisão recorrida, com alicerce nos seguintes termos,
in litteris:

“QUANTO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE ARGUIDA PELA PARTE REQUERIDA:

O instituto da denunciação da lide, está positivado no art. 125 do CPC, prevendo,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Analisando detidamente os autos, percebo não ser o caso de deferimento da denunciação da lide, conforme arguida pela parte requerida, não estou aqui afastando eventual responsabilidade das partes ali “chamadas” a fazer parte do presente processo, ocorre que, o indeferimento da denunciação da lide não exclui eventual propositura de ação autônoma de ressarcimento de danos. Desse modo, caso haja condenação em desfavor da parte requerida, essa poderá pugnar, seu direito regressivo (caso preenchidos os requisitos para tanto), por meio de ação própria, conforme dispõe o § 1º, do art. 125 do CPC. Ante o breve exposto, ratifico o indeferimento da denunciação da lide.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Acidente de Trânsito. Decisão agravada denegou pedido de denunciação da lide deduzido pela ré, locadora de veículos, do locatário e condutor do automóvel dado em locação. Irresignação - Inadmissibilidade -
Com efeito, nos termos do artigo 125 e §1º, do Novo Código de Processo Civil, a denunciação da lide não é mais obrigatória. Destarte, ante a discordância por parte da autora, de rigor a manutenção do indeferimento da intervenção de terceiros
. Demais disso, tratando-se de acidente de trânsito, o locador e proprietário do veículo responde, civilmente, e de forma solidária, com o locatário, pelos danos causados a terceiros, no uso do bem locado. Súmula 492, STF
. Por fim, não há que se cogitar na espécie de prejuízo imediato à agravante, pois o indeferimento da denunciação da lide não elide a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Demais disso, in casu, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que acarretará tumulto ao feito, em afronta aos princípios da celeridade e economia processuais. Realmente, na medida em que a ré e agravante pretende, na verdade, com a denunciação da lide, isentar-se integralmente da responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2151811-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020).”

Expendidas tais considerações, não se pode olvidar que “
não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.483.427/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

Na hipótese dos autos, revela-se incensurável o indeferimento da Denunciação da Lide, pois, ao que se extrai da Contestação da Recorrente, tal intervenção foi postulada visando substancialmente a transferência de responsabilidade pelo acidente objeto da lide, tanto assim que a própria Recorrente afirma na sua peça de Defesa que “
o acidente ocorreu não por culpa da Contestante, mas em razão das péssimas condições de tráfego da pista, que no momento do acidente não encontrava-se interditada para o trânsito de veículos, nem com aviso de desvio com cavaletes e faixas, placas informativas, isolamento da área em obras, tampouco sinalizações, nada, absolutamente nada, nenhuma responsabilidade para com os usuários da via
” (id. 2355949, p. 03).

Nesta linha de compreensão, não se tem por obrigatória a Denunciação da Lide, a qual, ainda que fosse admitida, propiciaria indevida ampliação do âmbito de discussão da lide, sendo certo, de todo modo, que a manutenção do seu indeferimento não impedirá eventual demanda autônoma por ressarcimento de danos pela Recorrente.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe deste
Decisum.

Intime-se a Recorrente desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante enfatizado, restou evidenciado que a Recorrente postulou a Denunciação da Lide nos autos de origem, pretendendo, em última análise, eximir-se da responsabilidade pelo acidente, transferindo-a para terceiros, sendo que tal intervenção com a referida finalidade não se demonstra admissível.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TENTATIVA DA DENUNCIANTE DE EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE, TRANSFERINDO-A COM EXCLUSIVIDADE PARA TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.483.427/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

II.
Na hipótese dos autos, revela-se incensurável o indeferimento da Denunciação da Lide, pois, ao que se extrai da Contestação da Recorrente, tal intervenção foi postulada visando substancialmente a total transferência de responsabilidade pelo acidente objeto da lide, tanto assim que a própria Recorrente afirma na sua peça de Defesa que “
o acidente ocorreu não por culpa da Contestante, mas em razão das péssimas condições de tráfego da pista, que no momento do acidente não encontrava-se interditada para o trânsito de veículos, nem com aviso de desvio com cavaletes e faixas, placas informativas, isolamento da área em obras, tampouco sinalizações, nada, absolutamente nada, nenhuma responsabilidade para com os usuários da via
” (id. 2355949, p. 03).

III.

In casu
, não se tem por obrigatória a Denunciação da Lide, a qual, ainda que fosse admitida, propiciaria indevida ampliação do âmbito de discussão da lide, sendo certo, de todo modo, que a manutenção do seu indeferimento não impedirá eventual demanda autônoma por ressarcimento de danos pela Recorrente.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.